Tribunal: TJBA
Processo: 8055306-26.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8055306-26.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BRENDA MARTINS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
BEATRIZ LOPES RIBEIRO VASCONCELOS, BRUNA VASCONCELOS PEREIRA DIAS

AGRAVADO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS FARDIN

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENSINO SUPERIOR. CANCELAMENTO DE MATRÍCULA. IRREGULARIDADE NO CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. AGRAVANTE QUE JÁ CURSOU SETE SEMESTRES. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por estudante universitária contra decisão que postergou a análise de pedido de tutela de urgência formulado em ação ordinária, cujo objeto é a reintegração ao curso de Direito após o cancelamento da matrícula pela instituição de ensino superior, sob alegação de irregularidade no certificado de conclusão do ensino médio, após sete semestres cursados. A autora alegou risco de perder o semestre e comprometer sua formação, tendo requerido a antecipação da tutela recursal para o restabelecimento imediato da matrícula.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência pleiteada; (ii) verificar se a alegação de irregularidade documental, após sete semestres cursados, pode justificar o cancelamento da matrícula da estudante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC.

2. O cancelamento da matrícula da autora, além de diversos chamados direcionados à instituição de ensino ré para regularização da situação acadêmica da agravante demonstram a verossimilhança de suas alegações (ID 509070860, autos originários).

3. A aluna não pode ser prejudicada sob a alegação de irregularidade no comprovante de conclusão do ensino médio se a instituição de ensino permitiu que ela concluísse sete semestres do curso superior, uma vez que a regularidade dos documentos deveria ter sido verificada por ocasião da matrícula no primeiro ano do curso, devendo prevalecer a situação consolidada.

4. O perigo de dano irreparável se evidencia na iminente perda do semestre letivo e na interrupção da trajetória acadêmica da autora, prejuízo que não pode ser revertido.

5. A reversibilidade da medida pleiteada e a ausência de risco relevante à instituição reforçam a adequação da concessão da tutela antecipada.

6. A verificação quanto ao atendimento dos requisitos mínimos para o ingresso no curso superior, assim como a análise de eventual omissão da instituição de ensino, demanda dilação probatória, devendo ser aferida no decorrer da instrução processual.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido para confirmar os termos da decisão monocrática de ID 90737680, em seus integrais termos.

Tese de julgamento:

A presença de probabilidade do direito e perigo de dano autoriza a concessão da tutela de urgência para reintegração de estudante ao curso superior, quando a instituição, após longo período de estudos regulares, cancela a matrícula com base em suposta irregularidade documental não identificada oportunamente.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC, art. 300; Lei nº 9.394/1996, art. 44, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-GO, AI nº 5223759-25.2024.8.09.0011, Rel. Des. Rodrigo de Silveira, j. 05.08.2024; TJ-PE, AI nº 0000648-73.2024.8.17.9480, Rel. Des. José Severino Barbosa, j. 31.07.2024; TJ-MG, AI nº 1.1494.03.676.2023.8.13.0000, Rel. Des. Manoel dos Reis Morais, j. 02.08.2023.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, pelas razões contidas no voto condutor, para confirmar os termos da decisão monocrática de ID 90737680, em seus integrais termos.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

09